Tribunal: TJPA
Processo: 0831473-47.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831473-47.2018.8.14.0301

APELANTE: IARA MODESTO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0831473-47.2018.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA(7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADOS: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GRACES – OAB/PA 20.103-A, LUCILEDE GALVÃO LEONARDO PINHEIRO – OAB/PA 102-A E PATRICK SOARES QUEMEL – OAB/PA 39.355

AGRAVADO: IARA MODESTO

DEFENSORIA PÚBLICA: CÁSSIO BITAR VASCONCELOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR CONSUMO NÃO REGISTRADO. TOI SEM VALIDADE FORMAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo sentença que declarou indevida a cobrança de R$ 22.185,74 por suposto consumo não registrado (CNR), determinou a abstenção da suspensão do fornecimento de energia elétrica e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança por consumo não registrado (CNR) observou o procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e no IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000 do TJPA; e (ii) estabelecer se há fundamento para a exclusão ou redução da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A formalização válida do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) exige a presença do consumidor contratante, de seu representante legal ou de pessoa ocupante do imóvel, desde que plenamente capaz e devidamente identificada, nos termos do item “a” do IRDR nº 4 do TJPA.

4.

A assinatura aposta no TOI é ilegível e não identificável como sendo da consumidora ou de representante apto, o que compromete a validade do documento e evidencia descumprimento das exigências do IRDR nº 4 do TJPA.

5.

A alegação da concessionária quanto ao acompanhamento da inspeção pelo esposo da agravada não é suficiente para suprir a exigência de identificação clara e formal, tornando inválido o TOI como fundamento para a cobrança.

6.

A ausência de regularidade no procedimento administrativo invalida a cobrança por consumo não registrado, conforme disposto nos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

7.

A entrega do Kit CNR não supre a ausência de observância dos requisitos formais do TOI nem justifica o afastamento da indenização por danos morais.

8.

A indenização por danos morais foi fixada em R$ 4.000,00 de forma proporcional e razoável, atendendo à vedação do enriquecimento ilícito e aos critérios de adequação ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança por consumo não registrado (CNR) somente é válida se observados os requisitos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e do IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000 do TJPA, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

2.

A ausência de identificação clara e formal do acompanhante da inspeção invalida o TOI e impede a cobrança.

3.

A indenização por danos morais deve ser mantida quando adequadamente fixada, observando-se os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 115, 129, 130 e 133; Código Civil, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000; TJPA, AC nº 0000585-87.2017.8.14.0035, rel. Desª Maria do Ceo Maciel Coutinho, j. 22.03.2022; TJMG, AC nº 1.0000.24.255621-5/001, rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 10.12.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0831473-47.2018.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA(7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADOS: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GRACES – OAB/PA 20.103-A, LUCILEDE GALVÃO LEONARDO PINHEIRO – OAB/PA 102-A E PATRICK SOARES QUEMEL – OAB/PA 39.355

AGRAVADO: IARA MODESTO

DEFENSORIA PÚBLICA: CÁSSIO BITAR VASCONCELOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
interpôs Recurso de Agravo Interno contra Monocrática( Vide PJe ID 26753940), que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível que apresentou.

Eis a ementa combatida:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA IMPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e IARA MODESTO contra sentença que declarou indevida a cobrança de R$ 22.185,74 referentes a suposto consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, determinando a abstenção da suspensão do fornecimento de energia elétrica, além da condenação da concessionária ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança por consumo não registrado (CNR) realizada pela concessionária observou o procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e a tese firmada no IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000 do TJPA; e (ii) determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da cobrança por consumo não registrado exige, conforme o IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000 do TJPA, a realização de procedimento administrativo regular, com contraditório e ampla defesa, nos termos dos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, incumbindo à concessionária o ônus da prova.

4. A concessionária não demonstrou a efetiva observância das exigências legais e regulamentares para a formalização válida dos TOIs, tampouco comprovou a instauração de procedimento administrativo regular, o que invalida a cobrança.

5. A alegação de falha na medição, por si só, não autoriza a cobrança sem a observância do devido processo legal administrativo, sendo ilegítima a tentativa de transferir ao consumidor os encargos oriundos de erro na prestação do serviço.

6. O valor fixado a título de danos morais em R$ 4.000,00 observa os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito, sendo adequado diante da extensão do dano, motivo pelo qual é indevida sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido (EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A). Recurso prejudicado (IARA MODESTO).

Tese de julgamento
:

1. Para a validade da cobrança por consumo não registrado (CNR), a concessionária deve observar os requisitos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, garantindo ao consumidor o contraditório e a ampla defesa.

2. A ausência de comprovação da regularidade do procedimento administrativo invalida a cobrança de valores retroativos.

3. O valor de indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito, sendo incabível sua majoração quando adequadamente fixado.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 115, 129, 130 e 133; Código Civil, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000; TJPA, AC nº 0000585-87.2017.8.14.0035, rel. Desª Maria do Ceo Maciel Coutinho, j. 22.03.2022; TJMG, AC nº 1.0000.24.255621-5/001, rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 10.12.2024.( PJe ID 26753940)

Em razões recursais
,
o Agravante assenta os seguintes argumentos:

- esposo da Agravada presente no momento da inspeção segundo assinatura aposta no TOI;

- irregularidade identificada antes do medidor que dispensa a perícia técnica;

- KIT CNR assinado e recebido por
IARA MODESTO
e

-
danos morais indenizáveis não configurados.

Ao fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Agravo Interno conforme argumentos eleitos.( PJe ID 27431792)

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 27965607).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0831473-47.2018.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA(7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADOS: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GRACES – OAB/PA 20.103-A, LUCILEDE GALVÃO LEONARDO PINHEIRO – OAB/PA 102-A E PATRICK SOARES QUEMEL – OAB/PA 39.355

AGRAVADO: IARA MODESTO

DEFENSORIA PÚBLICA: CÁSSIO BITAR VASCONCELOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade
: Recurso de Agravo Interno recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito:
Inicio destacando

o item “a” do IRDR n. 4 do TJPA:

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada.

Inspeção.
A perícia deve ser acompanhada por pessoa plenamente capaz e devidamente identificada indicando, então, que não pode haver dúvida quanto a seu subscritor.

Nesse recorte, a objurgada não sofrerá mudança porque detectou que o nome constante no campo “Ass. do Acompanhante” é ilegível, não associado à Agravada e de mínima identificação do que o IRDR n. 4 nominou como consumidor contratante, representante legal ou pessoa ocupante do imóvel.

Eis o que há:

*
fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18112519552200000000023847749

Dissonante do alegado pela
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.:

Frisa-se a inspeção foi acompanhada do início ao fim pelo esposo da Agravada que assinou o TOI.( PJe ID 27431992).

Que aduziu a companhia do esposo de
IARA MODESTO
na inspeção, mas sem identificá-lo como tal, cuja aposição – IARA – é duvidosa e assenta no descumprimento do IRDR sob enfoque.

Rejeitada a arguição.

Desvio antes da Medição
. A perícia dispensável é quando há desvio externo de energia elétrica, sem adulteração de equipamento.

Entretanto, há afastar a responsabilidade indenizatória por ilegalidade de cobrança de CNR quando se conjuga esse argumento com os ditames do IRDR n.4 do TJPA, que devem ser estritamente atendidos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Já vimos que o levante padece de veracidade ante a desatenção do item a” do IRDR n.04 do TJPA, cuja aposição forçada não pode ser vinculada ao consumidor ensejando à Agravante a rejeição da pretensão recursal.

Discurso que replico frágil, portanto.

Kit CNR e Danos Morais Indenizáveis.
A prova da entrega do Kit CNR dissociado da prova do item ”a” do IRDR n.4 do TJPA não tem força para alterar o resultado jurídico que a demanda encontrou atraindo, por via de consequência, os danos morais indexáveis.

À frente disso,
conheço do Recurso de Agravo Interno e nego provimento para manter a Decisão Unipessoal irretocável conforme fundamentos ora esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 10/02/2026